Tribunal: TJDFT
Processo: 0749388-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MUNDIM SALDANHA, em face do despacho da Primeira Vara Cível de Brasília, que determinou o cumprimento de acórdão deste Colegiado. O ato objurgado foi lavrado nos seguintes termos: “Determinada pelo TJDFT a penhora dos alugueres devidos à parte executada pelos eventuais locatários dos imóveis sitos no SCIA Quadra 15, conjunto 9, lote 10, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento-DF, supostamente AM Motors Eireli, CNPJ n.o 28.098.536/0001-00, e no SCIA Quadra 15, conjunto 7, lote 6, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento-DF, supostamente Rios Comércio de Veículos LTDA., CNPJ n.o 08.531.968/0001-56. Expeçam-se, com urgência, os respectivos mandados de penhora e intimação, fazendo constar de seu teor que, confirmadas as relações locatícias em questão, deverão os respectivos locatários depositarem mensalmente, em conta judicial vinculada ao presente feito e Juízo, os valores cuja constrição foi determinada, até que se alcance o valor da dívida exequenda (id. 58879655).” O despacho se deu em cumprimento ao acórdão n. 1285564, lavrado nos autos do agravo de instrumento n. 0709751-03.2020.8.07.0000, cuja ementa se transcreve: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. DOENÇA GRAVE. RELATÓRIO MÉDICO. ART. 1.048, I, DO CPC. PENHORA. INSUFICIÊNCIA. REFORÇO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O agravante comprovou por meio de relatório médico que se encontra em tratamento médico por doença grave, fazendo jus à garantia do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil. 2. A execução processa-se no interesse do credor. Sendo claramente insuficiente a penhora já realizada, impõe-se o deferimento da constrição sobre outros bens e direitos do devedor até a satisfação integral da dívida. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” Do voto condutor, constou o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de tramitação prioritária neste recurso e no procedimento de cumprimento de sentença, bem como, deferir a penhora dos locativos dos imóveis comerciais declinados pelo agravante, a se efetivar mediante intimação dos respectivos locatários a depositarem em favor do Juízo o valor dos aluguéis.” Sustentou que a constrição seria indevida, porque não teria sido precedida de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa locadora, bem como já haveria penhora de patrimônio suficiente para a garantia da dívida exequenda. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a “determinando-se a cassação da parte da decisão vergastada que determinou a penhora dos locatícios alusivos aos contratos de locação inerentes aos imóveis”. Preparo regular sob ID 21388114. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, em face de despacho que determinou a efetivação de penhora de locativos em estrito cumprimento a acórdão deste colegiado. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas apenas a concretização e estrito cumprimento do que restou decidido por esta Turma no acórdão n. 1285564, lavrado nos autos do agravo de instrumento n. 0709751-03.2020.8.07.0000. Se o autor não concordava com o desfecho daquele julgamento, cabia-lhe se insurgir pelos meios processuais apropriados. De outra sorte, é manifestamente inadmissível pretender recorrer em face do despacho que apenas determinou o cumprimento do que já fora decido pela instância superior. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual falta de enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator